Tribunal: TJSP
Processo: 1001020-63.2019.8.26.0480
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aposentadoria especial. Agente de segurança penitenciária. Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente fundada em irresignação com resultado do julgamento. Inadmissibilidade. Pronunciamento colegiado claro, abrangente e bem definido, sobretudo quanto aos contornos do direito à integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aposentadoria especial. Agente de segurança penitenciária. Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente fundada em irresignação com resultado do julgamento. Inadmissibilidade. Pronunciamento colegiado claro, abrangente e bem definido, sobretudo quanto aos contornos do direito à integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001020-63.2019.8.26.0480/50000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado JOSÉ LUIZ ROCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001020-63.2019.8.26.0480/50000 -Voto no 12965
2
Voto no 12.965
Embargos de Declaração no 1001020-63.2019.8.26.0480/50000
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: JOSÉ LUIZ ROCCO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Aposentadoria especial.
Agente de segurança penitenciária. Omissão, contradição ou
obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente fundada em
irresignação com resultado do julgamento. Inadmissibilidade.
Pronunciamento colegiado claro, abrangente e bem definido,
sobretudo quanto aos contornos do direito à integralidade e
paridade dos proventos de aposentadoria. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda do Estado de
São Paulo contra V. Acórdão de fls. 90/96, que negou provimento ao apelo da embargante,
assegurando o direito do autor José Luiz Rocco, Agente de Segurança Penitenciária, à
aposentadoria especial, mediante integralidade e paridade dos proventos.
A embargante vislumbra omissão do Aresto em relação aos dispositivos
constitucionais invocados. Alega que, com o advento da Emenda no 41/03, extinguiu-se a
paridade dos proventos com a remuneração dos servidores ativos. Defende que a
integralidade dos proventos corresponderia à totalidade dos vencimentos auferidos até o
momento da aposentadoria, em oposição à noção de proventos proporcionais.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos.
Com efeito, o V. Acórdão mostrou-se escorreito e consistentemente
fundamentado; e uma breve leitura do julgado revela que nele inexiste vício que reclame
declaração, dada a clareza, precisão e abrangência do pronunciamento colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001020-63.2019.8.26.0480/50000 -Voto no 12965
3
Ficou esclarecido no Aresto que o impetrante comprovou o preenchimento
dos requisitos legais à concessão da aposentadoria especial, pois demonstrou que
ingressara nos quadros da Polícia Civil em período anterior à Emenda no 41/2003,
ostentando à data do ajuizamento da ação mais de 30 anos de contribuição, possuindo mais
de 20 anos na carreira.
De igual modo, assentou-se:
“O impetrante exerce o cargo de Agente de Segurança Penitenciária e, em
requerimento administrativo formulado em 2019, postulou junto à autoridade
coatora a aposentadoria mediante integralidade e paridade dos proventos. De
acordo com a certidão de liquidação de tempo de contribuição, o apelado
ingressou nos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária em julho
de 1990 e foi promovido à Classe VII em janeiro de 2014; conta, portanto, com
trinta anos de contribuição e cinco de efetivo exercício na classe em que
pretende se aposentar (fls. 17/18 e 19/20).
(...)
A aposentadoria do Agente de Segurança Penitenciária distingue-se das
demais carreiras do serviço público por força de disposição constitucional. O
artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, faz previsão de que 'é vedada a
adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores: (...) II que exerçam atividades de risco; III cujas atividades
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.'
Em âmbito estadual, a Lei Complementar Estadual no 1.109/10, em seu artigo
2o, endossa o mandamento e estabelece:
'Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar
no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde
que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001020-63.2019.8.26.0480/50000 -Voto no 12965
4
idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único. Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de
vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito da idade, bastando a comprovação do tempo de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos
incisos II e III deste artigo.'
Frise-se que o requisito da idade, para a hipótese do apelante, restou afastado,
por observância à ressalva do parágrafo único do artigo 2o da Lei
Complementar Estadual no 1.109/10
e, ainda que assim não fosse, o
impetrante ostentava sessenta e três anos de idade quando pleiteou a
aposentadoria.
Dessa forma, o agente faz jus à aposentadoria especial com o recebimento de
proventos integrais, cujo valor deverá equivaler à totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, pois a Emenda
Constitucional no 41/03 assegura a integralidade aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação do aludido diploma, sem
deixar margem para dúvidas a respeito do sentido daquilo que garante:
'Art. 6o. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras
estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade
da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de
contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a
preencher, cumulativamente, as seguintes condições (...).'
De outro lado, relativo à preservação da classe funcional, importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001020-63.2019.8.26.0480/50000 -Voto no 12965
5
consignar que a Emenda em apreço, ao disciplinar o regime jurídico dos
servidores empossados antes de 1998, estabeleceu o seguinte requisito para
concessão da aposentadoria com proventos integrais:
'Art. 2o. Observado o disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 20, de 15
de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria
voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3o e 17, da
Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo
efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data
de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria”.
Para fins de entendimento da referida norma constitucional, imperiosa a
distinção dos vocábulos 'cargo', de um lado, e 'classe' ou 'nível', de outro, a fim
de determinar o sentido e alcance do dispositivo aplicável ao caso concreto
invocado para concessão do benefício.
Não é possível entender que a promoção a um nível ou classe superior na
carreira equivalha a uma investidura em novo cargo. Este é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
'1. Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3.
Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso
do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a
cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5. Inaplicável o
prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos
de aposentadoria (art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal). 6. Agravo
regimental a que se nega provimento.'
(AI no 768.895-AgR/RS, Rela. Mina. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe
24/03/2001; e AI no 768.536-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe 30/01/2010).
O lapso temporal exigido pela Constituição para concessão do benefício refere-
se exclusivamente aos cargos, de modo que a segmentação da carreira em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001020-63.2019.8.26.0480/50000 -Voto no 12965
6
classes ou níveis constitui apenas uma forma de ascensão funcional, na qual se
ocupa o mesmo cargo desde a investidura. Trata-se de forma de prestigiar o
servidor que dedica sua vida laborativa ao serviço público, incentivando a
permanência e a fidelização do indivíduo à Administração. A estruturação da
carreira é benéfica não somente para o servidor, mas para toda a sociedade,
que contará com um serviço público mais experiente e especializado, tornando-
o mais efetivo.
Considerando que o impetrante ocupou o cargo de Agente de Segurança
Penitenciária por mais de 5 anos, considera-se preenchido o requisito
estabelecido pelo artigo 2o da referida Emenda.
E, em relação à paridade, há de se lembrar que, em relação aos servidores
admitidos antes de sua promulgação, a Emenda no 41 é regra restritiva de
direitos que há de ser interpretada, também, em forma restritiva, consoante
cânones ancilares da hermenêutica jurídica.
Nesse diapasão, observou o Eminente Desembargador Leonel Costa na
qualidade de Relator da Apelação no 1006084-79.2016.8.26.0053, julgada por
esta C. Câmara em 9 de novembro de 2016, que, se o art. 40, § 8o, da
Constituição Federal, assevera que os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos aludidos proventos serão aqueles
estipulados na forma da lei, há de se compreender que a lei em questão é
aquela que confere reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade em
relação aos quais o aposentado admitido antes da Emenda Constitucional no
41 guarda também o direito à estrita paridade.
Não se deve perder de vista que o servidor inativo, de acordo com o disposto
no art. 4o da Emenda Constitucional no 41, sujeita-se a contribuir 'para o
custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos
efetivos'. Não haveria sentido em se estipular essa paridade na contribuição e
em se extingui-la na retribuição, afligindo o aposentado admitido ao Serviço
Público antes da Emenda com um rigor desproporcional à segurança material
em nome da qual os descontos lhe são impostos, sendo tanto mais sentidos
quanto maior for o aviltamento da fração remanescente de seus proventos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001020-63.2019.8.26.0480/50000 -Voto no 12965
7
Nesses termos, exaurido o mérito do mandamus, cumpre enfatizar que o
julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os dispositivos legais suscitados
pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão; e deixar de
fazê-lo não seria omissão no sentido legal, se explicitados os conceitos jurídicos que
esteiam a decisão.
Evidente que as embargantes pretendem rediscutir aquelas questões - já
apreciadas no julgamento do recurso interposto; todavia “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535
do Código de Processo Civil”1.
Logo, restando bem evidenciado o caráter de infringência, sem que
presentes os vícios que os admitem, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Nestes termos, não haveria de se falar em omissão; além disso, se acaso
houvesse, o novo regramento processual adotou o prequestionamento ficto, como
esclarecem as próprias disposições do artigo 1.025, do Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Logo, nada há por ser declarado.
Ante os fundamentos expostos, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
RELATOR
1 STJ: Corte Especial, ED no REsp n. 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05.